Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-89.2025.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000625-89.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN Advogado(s): RECORRIDO: JOSUE CAMPOS DE SOUZA e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA – ACETÁBULO / ANEL PÉLVICO. PROCEDIMENTO A SER REALIZDO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOSUE CAMPOS DE SOUZA em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado da Bahia, determinando o fornecimento do tratamento necessário à recuperação da enfermidade que enfrenta o autor, abrangendo consultas, internações, terapias, procedimentos cirúrgicos e transferência para unidade hospitalar adequada e equipada para o tratamento de sua condição. II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigação do Estado em garantir a realização de cirurgia prescrita por profissional habilitado, diante de negativa administrativa e da urgência médica, com fundamento nos direitos constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito universal e igualitário à saúde, sendo dever do Estado fornecer tratamento médico, incluindo cirurgias, quando prescritas. 4. O Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/90, estabelece a integralidade da assistência, o que inclui procedimentos cirúrgicos. 5. A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece o dever solidário dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos a cidadãos hipossuficientes. 6. Não restou demonstrado comprometimento orçamentário do Estado que inviabilize o cumprimento da obrigação. 7. A urgência do quadro clínico e a indicação médica afastam o argumento de reserva do possível, conferindo prevalência ao direito à vida e à saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado garantir, de forma integral, o direito à saúde, incluindo a realização de procedimento cirúrgico prescrito por médico habilitado, especialmente em casos de urgência. 2. A ausência de vaga na rede pública autoriza o encaminhamento do paciente à rede privada, com custeio pelo ente estatal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 8000625-89.2025.8.05.0038, tendo como Remetente o JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN e interessados JOSUE CAMPOS DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário, de acordo com o voto condutor. Sala de sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)